Tribunal: TJPA
Processo: 0000296-87.2010.8.14.0047
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0000296-87.2010.8.14.0047
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE RIO MARIA (JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA)
APELANTE: MUNICÍPIO DE RIO MARIA (ADVOGADO: ORLANDO BARATA MILÉO - OAB/PA Nº 7.039 E ILAIR GOMES REMOR - OAB/PA Nº 10.457)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É DEVER QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS. MÉRITO PRESUNÇÃO DE VALIDADE DE LAUDO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESPEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM LIXÃO. INTERVENIÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL SOBRE A RESERVA DO POSSÍVEL NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO REEXAME NECESSÁRIO.
1. Não cabe litisconsórcio com outros entes federativos quando o dano ambiental é causado tão somente pelo Apelante. Ausência dos requisitos dos arts. 46 e 47, do CPC/73. Preliminar de ineficácia da sentença indeferida.
2. É dever do juiz julgar antecipadamente a lide quando presentes os ditames legais para tanto. Quando a questão é unicamente de direito, comprovada com documentos públicos não impugnados, e prescinde de provas orais o julgamento precipitado não caracteriza cerceamento de defesa e nem se confunde com decisão surpresa. Preliminar de cerceamento de defesa indeferida.
3. Mérito. Lixão a céu aberto mantido pelo poder público municipal se encontra contrário ao mandamento constitucional do poder-dever de manter um meio ambiente sadio, qualificado e equilibrado.
4. Não viola a separação de poderes a intervenção do Judiciário no sentido de obrigar o Executivo a implementar políticas públicas constitucionalmente previstas e que são a concretização de direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, ao saneamento básico, que levarão à possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STF, STJ e TJPA.
5. Em tais circunstâncias a reserva do possível não prepondera sobre o mínimo existencial.
6. Apelação conhecida e improvida. Reexame necessário conhecido de ofício. Sentença mantida.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária de ofício e em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, mantida a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000296-87.2010.8.14.0047
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE RIO MARIA (JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA)
APELANTE: MUNICÍPIO DE RIO MARIA (ADVOGADO: ORLANDO BARATA MILÉO - OAB/PA Nº 7.039 E ILAIR GOMES REMOR - OAB/PA Nº 10.457)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
Município de Mãe do Rio
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria (fls. 180/182), a qual julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública de Responsabilidade por Danos causados ao meio ambiente que lhe moveu o Ministério Público do Estado do Pará, assim estando posta a parte dispositiva da referida sentença:
¿Ante o exposto, com fundamento no art. 269, II e 334, II, confirmo a tutela antecipatória de fls. 127/128 e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar que o Município de Rio Maria no prazo de 90 (noventa) dias: I - Remova o lixo depositado ou ainda existente no local; II - apresente em juízo o projeto de restauração das condições primitivas do solo, corpos de água e vegetação eventualmente afetados pelo depositado nas proximidades do lixão; III - Forneça projeto de aterro sanitário, devidamente licenciado pelo órgão competente, para destinar ou depositar os resíduos sólidos urbanos da cidade, inclusive com definição da área onde o mesmo será implantado, devendo sua escolha ser norteada pelo roteiro de fls. 172/175, bem como obedecer a cronograma de execução não superior a 06 (seis) meses.
A adoção de multa é necessária em vista da possível recalcitrância, pois tem como escopo obrigar o requerido e terceiros a dar eficácia à decisão. Assim, para o caso de descumprimento da presente sentença, fixo multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Em face da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas em cinquenta por cento para cada parte. Por força de lei, isento o ente estatal do recolhimento, inclusive daquelas que não estiverem sido antecipadas. Honorários arcados pelas partes, ante a inviabilização de fixação exclusivamente em favor de alguma, tudo nos termos do art. 21 do CPC.¿

Nas razões de seu apelo (fls. 188/211), o Recorrente, como preliminares, diz que se trata de caso de remessa
ex-officio
obrigatória, na forma do art. 475, I, § 1º, do CPC/73.

Argui a ineficácia da sentença em razão da ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários - Estado do Pará e União Federal.

Diz que há a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide com cerceamento do direito de defesa;

Meritoriamente, discorre sobre a separação dos poderes, faz considerações sobre a teoria da reserva do possível.

Finaliza solicitando o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento recursal.

Contrarrazões às fls. 219/227 pede o improvimento do apelo.

MP de 2º grau ratifica as razões do Apelado e diz que, por conta de tal manifestação, deixa de ofertar parecer (fls. 237/239).

Feito a mim distribuído (fls. 233).

O presente apelo foi julgado pelo Acórdão nº 203.168 (fls. 242/248) combatido por meio de embargos de declaração opostos pelo Município de Rio Maria (fls. 249/267), que por sua vez foram acolhidos pelo v. Acórdão de fls. 280/281, determinando a anulação do aresto embargado, ante a constatação de erro material, com determinação de reinclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
plenário virtual
.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000296-87.2010.8.14.0047
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE RIO MARIA (JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA)
APELANTE: MUNICÍPIO DE RIO MARIA (ADVOGADO: ORLANDO BARATA MILÉO - OAB/PA Nº 7.039 E ILAIR GOMES REMOR - OAB/PA Nº 10.457)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Havendo preliminares arguidas, analisarei cada uma de per si.

A primeira preliminar apresentada refere-se à ineficácia da sentença por conta de ausência de citação de litisconsortes passivos necessários (Estado do Pará e União Federal).

Com a devida vênia, o pleito preliminar não tem qualquer possibilidade de deferimento. Aliás, além de não possuir amparo legal porquanto o ato danoso ao meio ambiente é responsabilidade única e exclusiva do Apelante, tratando-se, ainda, de tema de interesse local, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar o liame que imporia o chamamento ao feito de outros dois entes da Federação (União Federal e Estado do Pará) para a composição da lide e responsabilização por um dano causado - direta, única e exclusivamente, pelo Recorrente.

Não há, no caso, a mais remota possibilidade de comunhão de direitos e obrigações relativas a esta lide que possa fazer com que litiguem no mesmo polo passivo que o Apelante, a União e o Estado do Pará, tal como determinado pelo art. 46, do CPC/73.

A interpretação dada pelo Recorrente ao instituto do litisconsórcio é absolutamente equivocada e não guarda correlação com a legislação processual regente então da matéria (CPC/73, arts. 46 e incisos, e 47, atuais 113 e incisos, e 114, do CPC/15).

Em suma, inexistindo os requisitos legais que autorizam a formação de litisconsorte passivo necessário, notadamente qualquer liame obrigacional ou de direitos relativo à lide, que imponha uma decisão que deva ser uniforme a terceiros que não praticaram qualquer ilícito ambiental e que, por tal motivo, não compõem e jamais comporão a lide, indefiro a preliminar.

A segunda preliminar versa sobre o julgamento antecipado da lide que teria cerceado a defesa do Apelante.

Também não merece prosperar tal assertiva.

Com efeito, a questão de mérito era unicamente de direito e prescindia da produção de provas orais em audiência.

A par disto, anexado à exordial veio documento público que, em momento algum, teve a sua validade impugnada pelo Apelante, a par de que há presunção de legitimidade, legalidade e veracidade de que gozam todos os documentos públicos, em sede processual, e, conforme o disposto no art. 364, do CPC/73 (atual art. 405, do CPC/15), eles (documentos públicos) fazem prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença.

Portanto, a fé pública de tais documentos só cessa quando declarada, judicialmente, as suas falsidades (art. 387, do CPC/73, atual art. 427,
caput
, do CPC/15) e isto sequer foi requerido pelo Apelante, daí porque são afastadas as suas vazias alegações sobre eventual invalidade dos documentos públicos que instruem a peça de começo.

É com base em tal documento público que se lastreou a sentença apelada que julgou antecipadamente a lide.

Não bastasse isto, na audiência de conciliação (fls. 150), admitindo a culpa, o Apelante pede prazo para a apresentação de projeto de construção de aterro sanitário no prazo de 90 dias.

Ademais, em sede agravo de instrumento (Agravo de Instrumento nº 2010.3.022787-6) interposto contra a decisão concessiva da liminar, o relator, Des. Constantino Guerreiro, sobre o pedido de nulidade do laudo, assim se manifestou (fls. 134/137):
¿Além disso, o Agravante não trouxe qualquer prova capaz de afastar as conclusões do exame pericial apresentado, o mesmo ocorrendo quanto à alegada falta de recursos orçamentários para o cumprimento da decisão ora guerreada, em que também não foi apresentado qualquer documento que comprove tal fato.
Ou seja, o Agravante defende que o laudo pericial deva ser declarado nulo, mas sequer traz documentos que apontem indícios de inexistência do dano ambiental constatado, bem como alega indisponibilidade orçamentária para cumprir o decisum, mas não apresenta qualquer documento que corrobore a sua tese, impedindo uma real análise da controvérsia por parte deste julgador.¿

Fique claro que se trata de feito que se analisa sobre a égide do CPC/73, razão porque o STJ decidia que
¿constante dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia (STJ-4ªT., Ag 14.952-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 03.02.92)¿
. Lembremo-nos, também, que sempre foi firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ¿
presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (STJ-4ªT, REsp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).¿

Esclareça-se que o julgamento antecipado da lide continua existindo na processualística pátria (art. 355, do CPC/15) e, obviamente, o instituto não se confunde com as vedações dos arts. 9º e 10, do mesmo diploma que proíbem a chamada decisão surpresa e os institutos têm fundamentação jurídica distintas.

Assim, pelas razões expostas, indefiro a preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

Meritoriamente, ainda que tenha sido hercúleo o trabalho dos procuradores do Apelante, em se tratando de questão que envolve direito fundamental à saúde e ao meio ambiente sadio e equilibrado, não há como se considerar plausíveis as teses postas no apelo.

Indubitavelmente estamos tratando da efetivação de direito fundamental de todos nós a um meio ambiente sadio, fato que permite a manifestação do Judiciário, sem que se caracterize qualquer violação ao postulado da separação de poderes.

Em outras palavras, nada obstante a autonomia municipal e o princípio da Separação dos Poderes, que aqui não estão violados, cabe, sim, ao Poder Judiciário, excepcionalmente, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação dos direitos fundamentais e sociais constitucionalmente tutelados, em especial o direito ao meio ambiente sadio, sem caracterizar ingerência do Judiciário no Poder Executivo e consequente violação ao princípio da Separação de Poderes.

Nesta direção, aliás, é firme a jurisprudência do STF no sentido de que pode haver a intervenção do Judiciário toda vez que isto implique na efetivação de políticas públicas garantidoras dos direitos fundamentais previstos na Carta da República. Especificamente sobre a questão de lixo:
¿Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Aterro sanitário localizado na divisa dos municípios de Cubatão e Santos, no Estado de São Paulo. Danos ambientais causados em razão de irregularidades de aterro sanitário. Revisão de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 3.
Alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. Improcedência. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 577996 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014)¿

Quer dizer, diversamente do alegado pelo Apelante, e todos os que militam nesta seara sabem, ao Judiciário é dado o poder de sindicar atos administrativos que tratem de efetivação de políticas públicas que garantam a efetividade e concretização dos direitos fundamentais previstos na Carta Magna. Neste sentido:
¿Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Ação civil pública. Meio ambiente
. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes desta Corte
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (RE-AgR 563.144, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2013)¿
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRIGOS PARA MORADORES DE RUA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Incabível o recurso extraordinário quando as alegações de violação a dispositivos constitucionais exigem o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF).
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não ofende o princípio da separação de poderes a determinação, pelo Poder Judiciário, em situações excepcionais, de realização de políticas públicas indispensáveis para a garantia de relevantes direitos constitucionais
. Precedentes. Agravo regimental desprovido.¿
(RE-AgR 634.643, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13.8.2012)
¿Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional.
Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência.
Precedentes.
1.
Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. 3. Agravo regimental não provido¿. (REAgR 417408, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012)

Aliás, ao justificar a sua tese com a explanação da chamada reserva do possível, o próprio Apelante, contraditoriamente, considera a saúde e a limpeza pública (e disto que aqui se trata) como um dos fatores que exigem um serviço de qualidade, continuado. Eis o que ele diz às fls. 207:
¿Não se pode deixar de garantir a continuidade na prestação do serviço de educação, SAÚDE, LIMPEZA PÚBLICA e tantos outros previstos no orçamento para atender a r. decisão recorrida, já que a arrecadação do Município não é suficiente para tanto, e, como se sabe, não é recomendável se ignorar os problemas de receita por que passa o país e especialmente os municípios, a pretexto de com isto dar continuidade à defesa da realização dos direitos fundamentais de forma plena e irrestrita, pois as condições futuras advindas dessa satisfação poderão acarretar a impossibilidade total de atendimento aos mesmos direitos fundamentais.¿

Até onde vai o compromisso da Prefeitura Municipal de Rio Maria com o bem estar dos munícipes. Não sabe o gestor que a instalação de um aterro sanitário dentro da regulamentação exigida é melhor, em todos os sentidos, para a saúde pública, para a limpeza pública, inclusive com menos gastos para a saúde eis que os lixões a céu aberto, com alto poder de poluição, são focos de doenças que se espraiam a toda a população? Não sabe o gestor municipal que um lixão a céu aberto, poluindo mananciais de onde a população consome a água que bebe, é vetor de doenças variadas que encherão os hospitais públicos com sempre crescente demanda?

A tutela da implementação de direitos fundamentais afasta a aplicação da reserva do possível, notadamente quando se trata de uma alegativa visando afastar o poder-dever de proteção do meio ambiente sadio como é de direito de todos os cidadãos do Apelante. E aqui (implementação de políticas públicas determinadas pela Constituição Federal) não há margem para a discricionariedade do administrador público porque, em matéria de meio ambiente, há de prevalecer, sempre, o direito à vida, à saúde, ao meio ambiente sadio como dever do poder público em qualquer esfera.

Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que:
¿a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade¿.

Em tais casos, aliás, o mínimo existencial, por exemplo, tende a preponderar sobre a reserva do possível. Neste sentido, o STJ segue a orientação do STF:
¿ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública.
2. Caso em que o Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta.
3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação civil pública - limitando a condenação à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente.
4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade.
5. O acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 45 da Lei n. 11.445/2007. No caso descrito, não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado.
6. Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública.
7. Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa - o que não se verifica nos autos.
Recurso especial provido.
(REsp 1366331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)¿
¿ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - MANIFESTA NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO-OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Não comporta conhecimento a discussão a respeito da legitimidade do Ministério Público para figurar no pólo ativo da presente ação civil pública, em vista de que o Tribunal de origem decidiu a questão unicamente sob o prisma constitucional.
2. Não há como conhecer de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial ante a não-realização do devido cotejo analítico.
3. A partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal foi profundamente modificada, deixando de ser eminentemente legisladora em pró das liberdades públicas, para se tornar mais ativa com a missão de transformar a realidade social. Em decorrência, não só a administração pública recebeu a incumbência de criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente delineados, como também, o Poder Judiciário teve sua margem de atuação ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento dos objetivos constitucionais.
4. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. Com efeito, a correta interpretação do referido princípio, em matéria de políticas públicas, deve ser a de utilizá-lo apenas para limitar a atuação do judiciário quando a administração pública atua dentro dos limites concedidos pela lei. Em casos excepcionais, quando a administração extrapola os limites da competência que lhe fora atribuída e age sem razão, ou fugindo da finalidade a qual estava vinculada, autorizado se encontra o Poder Judiciário a corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica violada.
5. O indivíduo não pode exigir do estado prestações supérfluas, pois isto escaparia do limite do razoável, não sendo exigível que a sociedade arque com esse ônus. Eis a correta compreensão do princípio da reserva do possível, tal como foi formulado pela jurisprudência germânica. Por outro lado, qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente não pode ser encarado como sem motivos, pois garantir a dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado Democrático de Direito. Por este motivo, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial.
6. Assegurar um mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais, dentre os quais a educação e a saúde, é escopo da República Federativa do Brasil que não pode ser condicionado à conveniência política do administrador público. A omissão injustificada da administração em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário.
Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.
(REsp 1041197/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 16/09/2009)¿

A matéria já foi objeto de análise no TJPA. Eis as decisões:
¿REEXAME DE SENTENÇA. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE DOIS DEPÓSITOS DE LIXOS CLANDESTINOS A CÉU ABERTO NO MUNICÍPIO. DEMANDA OBJETIVANDO QUE O ENTE FEDERATIVO DÊ DESTINAÇÃO ADEQUADA PARA OS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NA LOCALIDADE JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO AMBIENTAL DA INTERVENÇÃO ESTATAL OBRIGATÓRIA E DO DIREITO DIFUSO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA. I O meio ambiente equilibrado foi alçado pela Constituição Federal à categoria de direito público indisponível, o que retirou da administração pública o seu mero dever de inação (não poluir), mas lhe impôs igualmente o dever de zelar pela proteção do meio ambiental. II No caso em destaque, restou devidamente comprovado que o local no qual a municipalidade estava despejando os resíduos sólidos urbanos era inadequado e, além de provocar danos à população do aglomerado urbano próximo, ainda contaminava o lençol freático da região. Por conseguinte, como a decisão do julgador de primeiro grau foi no sentido de obstar tal ação estatal, não há reparos a serem feitos em seu pronunciamento. III Reexame conhecido e sentença mantida.
(2014.04472842-30, Ac. 128.862, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-01-27, Publicado em 2014-01-29)¿
¿APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE COLETIVO. LIXO HOSPITALAR DESPEJADO EM VALA PUBLICA A CÉU ABERTO, NAS PROXIMIDADES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUA COLETA, ALÉM DA OBRIGATORIEDADE DE CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(2017.00906551-44, Ac. 171.337, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-10)¿
¿REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ? MUNICÍPIO DE ACARÁ. ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS SEM A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS PARA EVITAR O DANO AMBIENTAL. LIXO URBANO DESPEJADO A CÉU ABERTO E EM LOCAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE AFETADO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA RECAINDO SOBRE A PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE PELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA QUE AS ASTREINTES RECAIAM SOBRE O ENTE MUNICIPAL. 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, como deflui da norma § 1º do artigo 14 da Lei nº 6.983/1981, que definiu a Política Nacional do Meio Ambiente. 2. As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito constitucionalmente assegurado de meio ambiente ecologicamente equilibrado, como in casu.. 3. Deve ser excluída apenas a multa diária arbitrada em desfavor do Prefeito Municipal, uma vez que este não integra a lide, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Município de Altamira do Acará/Pa.
(2018.01515166-78, Ac. 188.567, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-04-18)¿

Não resta solução ao Apelante que não seja o cumprimento de todos os termos da sentença apelada que está em consonância com a legislação regente da matéria, com a jurisprudência das Cortes Superiores e do TJPA.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos. De ofício, na forma do art. 475, I, § 1º, do CPC/73, aprecio a remessa necessária e mantenho a decisão apelada na sua integralidade.

É o voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator